Tribunal: TJMT
Processo: 1032786-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032786-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOELI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 496.821.991-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (APELADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal
” (AgInt no AREsp n. 2.024.654/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

2. Diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição de mais de um recurso pela parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, no caso, o recurso de apelação.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOELI CARVALHO DE SOUZA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o
1009543-21.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor de
DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIAÇÃO
, já em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de retenção formulado pela ora apelada no montante de 30% (trinta por cento) do principal para pagamento dos honorários contratuais bem como determinou que os honorários sucumbenciais fossem divididos na proporção de 15% (quinze por cento) para a patrona Dalila Coelho da Silva Anunciação e 5% (cinco por cento) para a Defensoria Pública (id. 203598805).

Em apertada síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão no que tange à divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais, explicitando ter sido a Defensoria Pública habilitada nos autos em ato anterior à sentença; e, após a sentença a Defensoria realizou as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Trescinco, bem como apresentou as demais defesas da apelante em Segunda Instância.

Menciona que “
a Juíza a quo resolveu sentenciar o cumprimento de sentença, ID 131989738, momento em que acolheu o pleito da apelada quanto a retenção de 30% (trinta por cento) do proveito econômico da apelante, a título de honorários contratuais, bem como determinou a expedição dos alvarás dos honorários em favor da apelante (honorários recursais 5% - cinco por cento) e em favor da apelada (honorários sucumbenciais 15% - quinze por cento)
”.

Defende que “
equivocou-se a Juíza a quo no que tange ao valor liberado à apelada a título de honorários sucumbências, pois a mesma em seu cumprimento de sentença (ID 126868676) pugnou pelo recebimento da quantia de R$ 8.916,74 (oito mil novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), sendo autorizado na sentença a concessão de alvará na quantia de R$ 11.888,98 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos)
”.

Alega haver erro material na sentença quanto ao valor pago à apelada a título de honorários sucumbenciais.

Alega que ante o recebimento a maior pela apelada dos honorários sucumbenciais, sofreu prejuízo a apelante, enfatizando que a advogada apelada não foi até o fim do processo.

Diante do exposto, requer seja condenada a apelada a restituir à apelante a quantia de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), em virtude do prejuízo da apelante pelo pagamento a maior dos honorários sucumbenciais à apelada, bem como reformar a sentença no que tange à concessão em favor da apelada da reserva de honorários contratuais, na proporção de 30% (trinta por cento) do valor principal, com a restituição pela apelada de todos os valores recebidos a título de honorários contratuais.

Contrarrazoando o recurso interposto, defende a apelada que “
a decisão que fixou o valor corrigido dos honorários de sucumbência, para levantamento, não foi impugnada, antes do seu levantamento
”.

Informa ainda acerca do Princípio da Unirrecorribilidade, “
que impede interposição de 02 recursos, da mesma decisão, pela mesma parte, sendo que, a recorrente, interpôs agravo de instrumento, autos (202) 1025792-53.2023.8.11.0000, o que impede o conhecimento do apelo, ante da preclusão
”.

Assim, requer seja declarada a preclusão consumativa do apelo bem como sua intempestividade, pugnando pelo seu não conhecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.o 1009543-21.2023.8.11.0002, já em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de retenção formulado pela ora apelada no montante de 30% (trinta por cento) do principal para pagamento dos honorários contratuais bem como determinou que os honorários sucumbenciais fossem divididos na proporção de 15% (quinze por cento) para a patrona Dalila Coelho da Silva Anunciação e 5% (cinco por cento) para a Defensoria Pública (id. 203598805).

Pois bem.

Ao caso, cumpre esclarecer que a advogada, ora apelada, Dalila Coelho da Silva Anunciação, que patrocinou a autora quando o processo ainda tramitava perante o Juízo de Primeiro Grau, pugnou pela retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais.

A autora, Soeli Carvalho de Souza, discordou com a retenção dos honorários contratuais, pugnando pelo pagamento parcelado, efetuando-se o depósito de 30% (trinta por cento) e o restante em 6 (seis) parcelas.

Como não houve discordância das exequentes quanto ao pagamento parcelado, o pleito foi deferido pelo Juízo sentenciante, que ainda determinou a retenção dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do § 4.o do artigo 22 da Lei n.o 8.906 de 1994.

Assim, determinou o Juízo
a quo
a expedição de alvará no valor de R$ 11.888,98 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos), aos honorários sucumbenciais, em favor da advogada que patrocinava a autora, ora apelada, Dalila Coelho da Silva Anunciação.

Diante do exposto, irresignada com a sentença prolatada, interpôs a autora recurso de apelação (id. 203598840), oportunidade em que questionou o valor destinado a título de honorários sucumbenciais, alegando que o correto seria R$ 8.916,74 (oito mil novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), bem como requerendo a suspensão da a ordem de expedição de alvarás para pagamento, defendendo que a advogada apelada busque por meio de ação própria o recebimento dos honorários contratuais pretendidos, requerendo ainda a condenação da apelada à restituir a apelante a quantia de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais).

A apelada, por sua vez, contrarrazoando o recurso interposto, suscita, em síntese, ser intempestivo o recurso. Explana acerca do Princípio da Unirrecorribilidade, alegando que a apelante interpôs recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão aqui recorrida; bem como ser incontroverso o valor determinado a título de honorários sucumbenciais, eis que a autora se opôs apenas quanto aos honorários contratuais.

Examinando detidamente os argumentos e as provas juntadas aos autos, em que pese a irresignação autoral, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, como bem menciona a parte apelada, deve ser respeitado, ao caso, o Princípio da Unirrecorribilidade, que consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça no sentido de que “
sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão
” (TJMT - N.U 1015808-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Com efeito, verifica-se que contra a sentença objurgada a autora interpôs, em 26 de outubro de 2023, recurso de agravo de instrumento, processado sob n.o 1025792-53.2023.8.11.0000, que tramitou perante a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido negado provimento.

Ainda, contra a mesma sentença, em 14 de dezembro de 2023, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Pertinente ao caso é de citar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal
” (AgInt no AREsp n. 2.024.654/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Assim, como cediço, diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal, a interposição de mais de um recurso pela parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, no caso, o recurso de apelação.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024